Tribunal: TCU
Processo: 003.337/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 231644/2013-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Doutorado no Exterior - GDE Compreensão fundamental do crescimento da delaminação interlaminar de camadas sob carregamentos do modo II e modos mistos. (no da TCE no sistema: 2272/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2749/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Lucas Amaral, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior Processo 231644/2013-2 firmado entre o CNPq e Lucas Amaral, que teve por objeto o instrumento descrito como "Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior - Doutorado no Exterior - GDE - Compreensão fundamental do crescimento da delaminação interlaminar de camadas sob carregamentos do modo II e modos mistos.". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos à peça 71, concluiu pela ocorrência da prescrição quinquenal, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento arts. 1o e 11, da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o, da Lei 9.873/1999, e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 71 a 73); Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU), concordou com a unidade técnica no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente (peça 74); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por intermédio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), firmou-se entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2.219/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator Ministro Jhonatan de Jesus), firmou-se entendimento que o ato inequívoco de apuração dos fatos constitui causa objetiva de interrupção do prazo prescricional, que atinge todos os possíveis responsáveis indistintamente, pois possui natureza geral, de sorte a possibilitar a identificação dos responsáveis. Contudo, a oitiva, a notificação, a citação ou a audiência (art. 5o, inciso I, do mencionado normativo) constituem causas de interrupção de natureza pessoal, com efeitos somente em relação ao responsável destinatário da comunicação do TCU. Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição ordinária deve ser contado de 30/6/2017, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, nos termos do art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 344/2022 (peça 1, p.2); Considerando que, entre a data em que as contas deveriam ter sido prestadas, , em 30/6/2017 (peça 1, p.2) e o Edital de Notificação 15/2022, de 9/6/2022 (peça 22), ocorreu lapso temporal superior a cinco anos; Considerando que não foram identificadas causas interruptivas da prescrição quinquenal previstas no art 5o da retromencionada Resolução; Considerando que se mostram adequados os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU; Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 2o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma Resolução, sem o julgamento de mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 003.337/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lucas Amaral (XXX.308.418-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para ciência.